Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Vistos etc. Reclamação apresentada por Luana Oliveira Nogueira contra acórdão da eg. Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A pretensão formulada perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF foi julgada improcedente pela sentença adiante transcrita: “Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. No caso em apreço, vislumbro prescindível a produção de outras provas, tendo em conta que os argumentos e documentos carreados pelas partes são suficientes para dirimir o conflito, conforme disposições expostas no artigo 355, I, do CPC. Não há outras preliminares (uma vez que já analisada sobre a competência declinada para este juízo) ou prejudiciais a serem apreciadas por este juízo. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como verifico a legitimidade das partes e o interesse de agir. Passo ao exame do mérito. Foi iniciado concurso público para o preenchimento de vagas nos cargos de Enfermeiro, Enfermeiro de Família e Comunidade, nos termos do que se extrai o Edital n. 08 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, acostado ao 183753482. Para o cargo de Enfermeiro da Família e da Comunidade foram disponibilizadas 10 vagas mais cadastro de reserva (cláusula 2.1.1. “B”do edital – ID 183753482, pág. 02). A autora foi aprovada no certame, na posição 830, nos termos do Edital n. 46 (Id 183753485, pág. 07). Houve a nomeação de 812 candidatos aprovados, nos termos do documento apresentado pela autora ao Id 183753488, bem como houve a prorrogação do prazo de validade do certame até junho de 2024. A parte ré deu início a novo concurso público, em 2022, nos termos do edital apresentado ao Id 183755404. Defendeu a parte autora que possui direito subjetivo à nomeação, uma vez que foi aprovada e ainda existem vagas pendentes de nomeação, bem como o concurso público ainda está dentro de seu prazo de validade. Aduziu, ainda, a existência de dotação orçamentária a permitir sua nomeação. Contudo, não lhe assiste razão. Sobre os fatos, importante destacar o tema 784 do Supremo Tribunal Federal: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Tendo em vista que houve a nomeação de 812 candidatos, imperioso concluir que houve a nomeação de candidatos em quantidade muito superior às vagas existentes no edital de abertura do concurso (10). Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal a existência de vagas em razão da criação de nova lei ou ainda decorrente de vacância não confere direito de nomeação a quem foi classificado fora da quantidade de vagas prevista no edital. Sobre o tema, segue ementa de decisão proferida em regime de repercussão geral: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). Nesta toada, imperioso destacar que a abertura de novo edital, ainda que o anterior estivesse dentro do prazo de validade, não configura qualquer ilegalidade praticada pelo ente público como apta a configurar preterição na ordem de nomeação dos candidatos aprovados. Em outras palavras, não é possível que a Administração Pública se omita de nomear os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previstas no edital do concurso público. Por outro lado, em relação aos candidatos aprovados fora do limite de vagas do edital, possui o Distrito Federal discricionariedade, vale dizer, conveniência e oportunidade, de acordo com sua necessidade e possibilidade orçamentária, para valorar acerca da nomeação. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já teve oportunidade de decidir: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso público, omitir-se de praticar atos de nomeação dos aprovados no limite das vagas ofertadas, em respeito às suas legítimas expectativas quanto à assunção do cargo público. Contudo, em relação aos candidatos classificados nas vagas remanescentes - além do número de vagas -, o Poder Público pode utilizar-se do juízo de conveniência e oportunidade. 2. Em que pesem as alegações da Recorrente, tanto o STF e o STJ já se pronunciaram no sentido de ser admitida a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, ainda que para funções de caráter regular e permanente. 3. O fato de existir decisão de Turma Recursal dando guarida a pleito similar ao da Recorrente não implica a procedência do pedido por essa veiculado, quando não se tratar de hipótese de força vinculativa de precedentes prevista no art. 927 do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso de apelação. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1121408, 20180110204674APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: 242/247). Por fim, conforme explicado em documento de ID. 202647478 (página 03): Insta salientar que não foi aberto novo concurso para o cargo de Enfermeiro Família e Comunidade, o concurso realizado por esta SES/DF em 2022 foi para o cargo de Enfermeiro, EDITAL DE ABERTURA n.o 14 - SES/DF, publicado no DODF ED. EXTRA n.o 24A, de 25 de março de 2022, reGficado pelo EDITAL No 29 de 15 de junho de 2022 (DODF No112 DE 15/06/2022) e homologado pelo EDITAL DE RESULTADO FINAL No 40 - SES/DF, publicado no DODF n.o 180, de 23 de setembro de 2022. As nomeações ocorridas recentemente, oriundas do concurso de 2022 supramencionado, são para o cargo de enfermeiro generalista. Cabe ressaltar, que não há que se falar em preterição, são concursos diferentes, e o enfermeiro de Família e Comunidade é uma outra especialidade, que possui atribuições diferentes, previstas na Portaria conjunta no 74, de 14 de dezembro de 2017, enquanto as atribuições do enfermeiro estão previstas na Portaria conjunta no 08/2006. Diante das evidências apresentadas pelo requerido, que demonstram a ocorrência de concursos distintos com atribuições específicas e diferenciadas, conclui-se que não se configura a preterição de nomeação. Cada concurso possui suas particularidades e finalidades, sendo necessário respeitar a ordem de classificação e os critérios estabelecidos em cada edital. Assim, a alegação de que houve um direito à nomeação não se sustenta, pois não se trata de um mesmo cargo ou função, mas sim de processos seletivos independentes que não podem ser considerados interligados. Desta feita, não merecem prosperar os pedidos iniciais. Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, de consequência, resolvo o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Núcleo de Justiça 4.0. " Houve interposição de recurso inominado conhecido e apreciado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e improvido, com as seguintes razões: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, defende que apesar de já existir um cadastro de reserva com candidatos aprovados em concurso público e de o certame ter sido prorrogado, a Administração Pública abriu novo concurso preterindo a recorrente. Sustenta que as nomeações tornadas sem efeito abrangem a classificação da autora. Alega que os ditames constitucionais do ato administrativo e dos princípios vigentes da Administração Pública estão sendo violados. Requer o provimento do recurso. 2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, tendo em vista que a recorrente afirma estar desempregada fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID. 66333438). 3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais: Pela Decisão (ID. 66333423), o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF declinou a competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob fundamento de que a causa não apresentava nenhuma complexidade e as partes não requereram a produção de qualquer prova que tornasse a demanda complexa. Com efeito, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial ou oitivas de testemunha. Preliminar rejeitada. 4. Na origem, narrou a recorrente que foi aprovada no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), Edital no 08/2018, para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, permanecendo na posição 830a. Afirmou que o edital previu dois cargos: enfermeiro obstetra e enfermeiro de família e comunidade, com 20 e 10 vagas, respectivamente. Disse que apesar de já existir um cadastro de reserva com candidatos aprovados em concurso público e de o certame ter sido prorrogado, a Administração Pública abriu novo concurso, Edital no 14/2022, para o cargo de enfermeiros generalistas, o que configuraria a sua preterição. Diante disso, requereu a tutela jurisdicional para que fosse reconhecido o direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo de enfermeira da família e comunidade do quadro de pessoal da SES/DF, na forma do Edital no 08/18. 5. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. Quanto à análise dos autos, o Supremo Tribunal Federal no RE no 837.311, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). 6. Baseando-se nos critérios estipulados pelo STF, verifica-se que o Edital no 08/18, do concurso da SES/DF, previa 10 vagas para o cargo de enfermeiro de família e comunidade (ID. 66333319 – Pg.2), no qual a parte recorrente foi classificada na posição de 830o. Convém destacar que a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital, o direito à nomeação. Além disso, a não aprovação ou desistência de candidatos aprovados em posições anteriores da autora não configura direito subjetivo à posse vez que tal quadro não caracteriza preterição arbitrária e imotivada do candidato. 7. Por fim, ressalta-se que a Administração Pública possui discricionariedade para abrir concurso público de modo que inexiste ilegalidade ou ofensa aos princípios administrativos na abertura de novo processo seletivo durante a vigência do concurso anterior. No caso, o Edital no 08/18 e o Edital no 14/2022 destinaram vagas para cargos distintos, a autora foi aprovada para cargo “enfermeiro de família e comunidade”, que não foi previsto no novo edital. Desse modo, não está demonstrada a preterição da autora, ora recorrente, tampouco a existência de arbitrariedade por parte da Administração. 8. Nesse sentido, cito julgado desta Turma: “Conquanto tenha sido comprovada a realização de nomeações de candidatos aprovados em novo concurso público, quando ainda vigente o certame anterior, é possível aferir, pela leitura do Edital n. 14/22 que o cargo ofertado é de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista). Já o certame anterior, regido pelo Edital n. 08/18, previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, cargo a que concorreu a recorrente. Portanto, tratando-se de cargos distintos, com atribuições e locais diferentes de atuação, não resta demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração”: Acórdão 1948044, 0700280-64.2024.8.07.0018, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024. 9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (CPC, art. 98). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95”. Sustenta a reclamante que o acórdão divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no RMS: 46865 DF 2014/0299241-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017 e STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS: 67082 RR 2021/0249539-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) e do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). Igualmente, segundo diz, diverge de entendimentos desta Corte. É a suma da pretensão reclamatória. A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: “CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)” Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). No que se refere aos precedentes não qualificados citados pela reclamante (do STJ e do TJDFT), embora também não contrastantes com o acórdão reclamado, mesmo que divergissem, não serviriam ao propósito da reclamação, reservada aos casos de afronta a precedentes de observância obrigatória. Quanto à repercussão geral do STF (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016), tanto a sentença quanto o acórdão foram claros ao distinguir que não se descumpria acórdão de repercussão geral do STF, mas que a hipótese era inteiramente diversa pois o Distrito Federal abriu concurso para cargo diferente daquele no qual fora aprovada a reclamante. Como ressaltado na sentença, e confirmado pela eg. Turma Recursal, "[...] não há que se falar em preterição, são concursos diferentes, e o enfermeiro de Família e Comunidade é uma outra especialidade, que possui atribuições diferentes, previstas na Portaria conjunta no 74, de 14 de dezembro de 2017, enquanto as atribuições do enfermeiro estão previstas na Portaria conjunta no 08/2006. Diante das evidências apresentadas pelo requerido, que demonstram a ocorrência de concursos distintos com atribuições específicas e diferenciadas, conclui-se que não se configura a preterição de nomeação. Cada concurso possui suas particularidades e finalidades, sendo necessário respeitar a ordem de classificação e os critérios estabelecidos em cada edital. Assim, a alegação de que houve um direito à nomeação não se sustenta, pois não se trata de um mesmo cargo ou função, mas sim de processos seletivos independentes que não podem ser considerados interligados.[...]". O acórdão reclamado consignou a mesma diferença: "[...] No caso, o Edital no 08/18 e o Edital no 14/2022 destinaram vagas para cargos distintos, a autora foi aprovada para cargo "enfermeiro de família e comunidade", que não foi previsto no novo edital. Desse modo, não está demonstrada a preterição da autora, ora recorrente, tampouco a existência de arbitrariedade por parte da Administração.[...]. Por conseguinte, em nenhuma passagem do acórdão houve recusa de cumprir a orientação do Supremo Tribunal Federal, e o que a Reclamante está pretendendo, em última análise, é uma revisão do entendimento como se a reclamatória fosse sucedâneo de apelação. Ante o exposto, evidenciando-se desde logo que não foi indicada nenhuma violação ao entendimento sumulado ou constante de precedente qualificado, impõe-se rejeitar liminarmente a reclamação, o que faço com apoio no art. 988, CPC, e art.198, I, RITJDFT. Custas "ex-lege", observada a gratuidade de justiça. P.R.I. Brasília, 2 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator